Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703829-02.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KEILA SANTANA DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido para a realização de sustentação oral (ID n. 71441433). Atente-se o d. advogado ao procedimento da Turma Criminal relativo à inscrição para sustentação. Intime-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator